Tribunal: STF
Processo: HC 170363
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-06-14
Data de publicação: 2019-06-14

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL PENAL. AUTORIDADE COATORA CUJOS ATOS NÃO SE SUBMETEM DIRETAMENTE À COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPETÊNCIA DECLINADA. REMESSA DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.